Tribunal: TCU
Processo: 014.513/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2243/2022-TCU-Plenário Considerando que restou parcialmente cumprida a determinação consignada no subitem 9.3 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário , por meio de substancial adoção dos procedimentos constantes do plano de ação apresentado pelo Conselho Federal de Odontologia para mudança de sede do Rio de Janeiro para Brasília; Considerando que a não execução integral do referido plano de ação se deve pela pendência na adoção das providências previstas quanto ao eixo 5 do referido plano, relativo à destinação do patrimônio não utilizado; Considerando o exame da Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (peça 151), baseado no histórico de deliberações desta Corte em relação a essa questão e nas últimas informações apresentadas pelo CFO (peças 122, 128, 143 e 144), com a conclusão de que é necessária nova determinação para que a entidade apresente de plano de ação substitutivo do eixo 5, anteriormente apresentado; Considerando que a nova determinação abrange a finalidade do subitem 1.7.1.2 do Acórdão 2119/2017-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar parcialmente cumprida a determinação consignada no subitem 9.3 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário , sem necessidade de novo monitoramento, bem como considerar insubsistente a determinação consignada no subitem 1.7.1.2 do Acórdão 2119/2017-TCU-Plenário , fazendo-se as determinações abaixo e dando-se ciência desta decisão ao Conselho Federal de Odontologia. 1. Processo TC- Processo 014.513/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Juliano do Vale (XXX.715.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: Andréa Damm da Silva Brum da Silveira (79208/OAB-RJ), Juan Reguengo Rodrigues (93496/OAB-RJ) e outros, representando Conselho Federal de Odontologia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Conselho Federal de Odontologia que, no improrrogável prazo de 90 (noventa) dias, apresente a este Tribunal plano de ação substitutivo do Eixo 5 do anterior plano de ação apresentado em atendimento ao subitem 9.3 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário (peça 4), com as singularidades previstas na instrução da unidade técnica, peça 151, item 18, II; 1.7.2. determinar à SecexAdministração que monitore a determinação contida no item anterior e correlatos desdobramentos.